Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732826-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: ALDERY VAM LEITE DE MARROCOS D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do óbito do agravado noticiado na origem, suspendo o feito pelo prazo razoável de 30 (trinta) dias para oportunizar ao espólio/sucessor/herdeiros a promoção da sucessão processual da respetiva representação processual no feito originário, bem assim neste recurso, na forma do art. 313, I e § 2o do CPC. Oportunizo, no mesmo prazo, a manifestação da agravante quanto à eventual manutenção do interesse recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator